Tribunal: TJDFT
Processo: 0707289-75.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. DUPLO EFEITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. ARMA BRANCA. PERÍCIA DO INSTRUMENTO APREENDIDO. DESNECESSIDADE. INTERNAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a apelação é dotada, em regra, de efeito devolutivo. No entanto, o magistrado pode conferir efeito suspensivo em casos excepcionais, desde que comprovado o perigo de dano irreparável à parte, o que não ocorre no presente caso.

3. Não havendo nos autos elementos que conduzam, de forma segura, à conclusão de que um dos adolescentes compunha o grupo que praticou o ato infracional análogo ao crime de roubo em concurso de pessoas e emprego de arma branca, deve ser mantida a sua absolvição, nos termos do artigo 189, inciso II, do ECA.

4. Não há que se falar em participação de menor importância do adolescente representado quando a prova produzida nos autos demonstra ter ele assumido posição de centralidade na prática do ato infracional, portando a faca utilizada para intimidar as vítimas por ocasião do assalto, enquanto os outros menores promoviam a subtração de seus pertences.

5. A apreensão e a perícia da faca são prescindíveis para comprovar o emprego do artefato, o que pode ser feito por outros meios de prova, como ocorreu na espécie, quando as declarações seguras das vítimas não deixam dúvidas quanto à existência do artefato e seu uso para a prática do crime. Precedentes do TJDFT.

6. O que prepondera na escolha da medida, nos termos do artigo 112, § 1o, da Lei 8.069/90, é a capacidade do adolescente de cumpri-la, bem como as circunstâncias e gravidade do ato infracional, devendo o julgador, ainda, atentar para o quadro social em que inserido o menor e as circunstâncias do caso concreto, daí porque não se impõe a observância de uma suposta gradação no rigor ou gravidade das medidas previstas em lei.

7. Consideradas as peculiaridades inerentes à pessoa do adolescente, sua vida social e familiar, a aplicação da medida socioeducativa de internação revela-se adequada ao caso.

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.